Tribunal: TCU
Processo: 043.777/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 603/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.777/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analu Pereira Carrijo (XXX.254.286-XX); Carolina de Fatima Reis (XXX.713.171-XX); Daniela Costa de Oliveira Santos (XXX.693.593-XX); Daniela de Souza Braga (XXX.656.156-XX); Fernanda Ribeiro Souza (XXX.829.803-XX); Patrick Vieira Dias (XXX.090.456-XX); Renato Labanca Delgado Perdigao (XXX.885.933-XX); Vanda Regina Modesto Leira (XXX.165.547-XX); Vanessa Vargas de Castro (XXX.135.050-XX); Viviane Guimaraes Braga da Silva (XXX.148.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.